Tribunal: TJSP
Processo: 2028310-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Insurgência em face da decisão que, dentre outras providências, recebeu os embargos sem a concessão de efeito suspensivo, mantendo a constrição realizada – Alegações de ausência de fraude à execução e indisponibilidade do ativo financeiro que guardam relação com o mérito da causa e com ele devem ser apreciadas em cognição exauriente, à luz do

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Insurgência em face da decisão que, dentre outras providências, recebeu os embargos sem a concessão de efeito suspensivo, mantendo a constrição realizada – Alegações de ausência de fraude à execução e indisponibilidade do ativo financeiro que guardam relação com o mérito da causa e com ele devem ser apreciadas em cognição exauriente, à luz do contraditório e da ampla defesa – Decisão mantida – Recurso desprovido.